Tribunal: STF
Processo: HC 222676
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, por infração ao art. 217-A, caput, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal (por 3 vezes), à pena de 20 (vinte) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, sendo, por ocasião da sentença, decretada a prisão preventiva.



    A impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia e falta de contemporaneidade da medida constritiva.



    Requereu, liminarmente, fosse a ordem concedida para assegurar o direito de recorrer em liberdade ao paciente.



    Em 16 de dezembro de 2022, indeferi o pedido de liminar, por confundir-se com o mérito.



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ainda que assim não fosse, o Relator no STJ concluiu pela legalidade do ato que determinou a prisão preventiva do paciente, valendo-se das seguintes informações:



    “A presente decisão está fundamentada em fatos novos ou contemporâneos, conforme depoimento especial das vítimas, afirmando que foram estupradas pelos réus por diversas vezes em diferentes ocasiões, sempre em ambiente familiar e valendo-se de ameaças para que as mesmas se calassem, denotando, dessa maneira, risco de reiteração, com novas ofensas à integridade física e psíquica das vítimas. Ademais, fundamentado o decisum na presente sentença condenatória que, após contraditório e ampla análise das provas, reconheceu a autoria e materialidade, condenando os acusados a pena superior a vinte anos de reclusão em regime inicial fechado. A liberdade dos acusados gera perigo não só pela já mencionada reiteração de seus atos, o que evidencia a personalidade deturpada, mas, também, pela própria gravidade elevada do delito, praticado diversas vezes em face das menores, pelo que corroborada a necessidade imediata da decretação da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal.” (Doc 2, e-STJ Fl. 148, grifo nosso).



    O Ministério Público Federal perfilhou desse entendimento ao lançar no respectivo parecer:



    “Quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à Defesa. Isso porque a contemporaneidade diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, não importa que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a demonstração efetiva de que, mesmo com o transcurso do longo período, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, hipótese do caso em tela” (doc. 7).



    Vê-se, portanto, que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta - a envolver o crime de estupro de vulnerável contra a filha do paciente “por diversas vezes em diferentes ocasiões” - tendo-se indicado a existência de risco à ordem pública e a necessidade de aplicação da lei penal.



    Nesse sentido, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente